Tribunal: TJBA
Processo: 8022816-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022816-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Advogado(s): NEILA KARINA FRANÇA LIMA, ISALBERTO ZAVÃO LIMA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ANTECIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 456, DO STF. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MENÇÃO EXPRESSA DE ARTIGOS DE LEI. EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8022816-48.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.